Tribunal: TJPA
Processo: 0003074-37.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11503 - Violência ou Grave Ameaça Visando a Obtenção de Voto ou a sua Abstenção
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003074-37.2019.8.14.0097

APELANTE: JAILSON ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, II, ‘f”,
DO CPB, E ART. 7º, DA LEI 11.340/06.

Trata-se de crime de ameaça, praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas, onde o apelante, inconformado com a separação, enviou mensagens de celular à vítima, sua ex-companheira, a ameaçando de mal futuro – morte -, caso a visse com outro, tendo a vítima procurado a delegacia de polícia onde relatou os fatos e requereu medidas protetivas de urgência em seu favor.

Denúncia que apontou a prática do delito previsto no art. 147, do CP, tendo o magistrado, em sentença, reconhecido a presença da majorante do art. 61, II, f, do CP, uma vez que o ilícito se deu em razão da condição de gênero da vítima.

Alegação defensiva de ausência de provas acerca da autoria e materialidade, requerendo a absolvição e, em tese subsidiária, que seja reconhecida a atipicidade da conduta.

ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA.
NÃO PROVIMENTO
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E CONCISO, SE MOSTRANDO APTO A COMPROVAR QUE O APELANTE A AMEAÇOU DE MORTE.

RELATO DA FASE INQUISITORIAL CORROBORADO EM SEDE JUDICIAL, COM ESTRITO RESPEITO ÀS GARANTIAS LEGAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, ONDE A VÍTIMA AFIRMOU QUE TEMEU POR SUA VIDA.

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ATIPICIDADE DA CONDUTA UMA VEZ QUE O CRIME DE AMEÇA É FORMAL, BASTANDO QUE O AGENTE QUEIRA INTIMIDAR A VÍTIMA E QUE SUA AMEAÇA TENHA O POTENCIAL PARA FAZÊ-LO, TRATANDO-SE, PORTANTO, DE DELITO DE FORMA LIVRE, QUE PODE SER PRATICADO POR MEIO DE PALAVRAS, GESTOS, ESCRITOS OU QUALQUER OUTRO MEIO SIMBÓLICO, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA E, AINDA, CONDICIONAL, DESDE QUE A INTIMIDAÇÃO SEJA APTA A CAUSAR TEMOR NA VÍTIMA (APN N. 943/DF, RELATOR MINISTRO JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, JULGADO EM 20/4/2022, DJE DE 12/5/2022 - GRIFO NOSSO ( AGRG NO RHC N. 162.389/DF, REL . MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., DJE 16/9/2022), COMO NO CASO DOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JAILSON ALVES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, c/c art. 61, II, f, do Código Penal e art. 7º, II, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 23774620, que no dia 18 de agosto de 2018, por volta das 23 horas, a vítima, Mirlen Costa Santiago, estava em sua residência, localizado na rua 16 de novembro, em Benevides, quando o ora apelante passou a lhe enviar mensagens de texto nas quais afirmava que a mataria caso ele a encontrasse com outro.

Que a vítima se dirigiu à delegacia e registrou um boletim de ocorrência em razão de tais fatos, requerendo a concessão de medidas protetivas de urgência em seu favor.

Em razão do acima descrito, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 5º, III e art. 7º da Lei 11.340/06.

Em ID 23774621, recebida a denúncia, em 18/02/2021.

Em ID 23774626, resposta à acusação.

Em ID 23774655/64, mídia da Audiência de Instrução e Julgamento, com alegações finais ministeriais orais.

Em ID 23774667, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 23774670, proferida em 31/10/2023, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia, condenando o ora apelante nos termos do art. 147 do CP, ameaça, restando a pena cominada, na primeira fase, em 01 mês de detenção, passando, na segunda fase, a ser de 01 mês e 05 dias de detenção, ante a presença da agravante do art. 61, II, f, do CP, no que se tornou final ante a inocorrência de causa de aumento e/ou diminuição de pena.

Em razões recursais, ID 23774685, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja absolvido o apelante sob alegação de ausência de provas e, em tese subsidiária, reconhecimento da atipicidade da conduta afirmando que a conduta do ora apelante não foi capaz de incutir receio à vítima.

Em contrarrazões, ID 23774688, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal e manutenção da sentença em seus exatos termos.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer esta se manifestou, em ID 26038607, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
JAILSON ALVES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, c/c art. 61, II, f, do Código Penal e art. 7º, II, da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Da Absolvição

e/ou Atipicidade da Conduta

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do CP, pois, afirma, não há provas suficientes à condenação, bem como para que se reconheça a atipicidade da conduta.

Entendo não advir razão ao pleito.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante, com o envio de mensagens de celular, proferiu ameaças contra a vítima, que assim o afirmou em juízo, depoimento em mídia nos autos, restando configurado o crime de ameaça que, como cediço, é
crime formal e instantâneo, e que para sua consumação não é necessário que ocorra o resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos, o que fez com que esta procurasse a delegacia de polícia e requeresse medidas protetivas de urgência em seu favor, sendo estas deferidas.

Da mídia acostada em documento de ID 23774655/57, tem-se o depoimento da vítima onde esta ratifica o relato prestado em sede inquisitorial, afirmando que naquele momento se sentiu ameaçada e receosa de que o ora apelante, que estava com raiva, cumprisse com a ameaça que fez, não havendo que se falar em ausência de provas.

Com a permissão da defesa o representante do órgão ministerial leu trecho do relato prestado pela vítima em sede inquisitorial, tendo esta confirmado terem sido aquelas as palavras proferidas pelo ora apelante.

A testemunha Miziane S. Siqueira, depoimento em mídia de ID 23774659/61, ratificou o relato da vítima, afirmando em Juízo ter ouvido uma discussão entre o casal, mas que não tinha conhecimento dos fatos relatados nos autos.

O ora apelante compareceu em audiência, porém, não prestou esclarecimentos e sua versão dos fatos, mídia em ID 23774663/, não havendo qualquer subsídio à tese defensiva, que se mostra vazia e isolada nos autos, não havendo como se dar provimento ao pedido de absolvição ou de reconhecimento de atipicidade da conduta pois o crime em tela, como ao norte consignado,
é
formal e instantâneo e para sua consumação não é necessário que ocorra o resultado prometido.

Acerca do tema, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2240202 - DF (2022/0344943-9) DECISÃO H. J. DE B. DA S. ... após análise minuciosa dos autos, verifica-se que em depoimento prestado em sede policial (ID 36285829) a vítima refere, de forma clara, ter sido ameaçada por seu ex-companheiro, cujas declarações foram prestadas logo após a consumação do fato. (...)

[...] Consabido que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, o que aconteceu no caso em apreço. As palavras ditas à vítima ao telefone, juntamente com as imagens do vídeo enviadas via WhatsApp pelo denunciado demonstrando ter acesso a residência de sua ex companheira, são suficientes para comprovar os requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo despiciendo, nesse momento, que haja um amplo lastro probatório. [...] Além disso, em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, já que, na maioria dos casos, não existem testemunhas do delito.

(...)

Além disso, não é demais assentar que: [ ...] esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima ( APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso ( AgRg no RHC n. 162.389/DF, Rel . Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/9/2022). No caso, a Corte estadual asseriu que há lastro probatório suficiente para subsidiar a acusação, notadamente diante das palavras da vítima, do termo de requerimento de medidas protetivas e do vídeo acostado aos autos... Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2023. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator. (STJ - AREsp: 2240202 DF 2022/0344943-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 15/02/2023).

Impende ressaltar, uma vez mais, ser cediço o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de
que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu como autor de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, razão pela qual também se impõe a manutenção da sentença penal e condenação do apelante, pois a paz e o sossego da vítima precisam ser preservados, não sendo dado ao agressor o direito de os abalar pelo simples fato de não se conformar com o fim do relacionamento, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA
VÍTIMA
E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a
vítima
e em
estado
de embriaguez, não o isenta de
responsabilidade
, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais
, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à
vítima
.
2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício. (N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há que se falar em absolvição do agente pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima é corroborada pelas outras provas e circunstâncias que foram produzidas nos autos
. V.V. (DES. DOORGAL ANDRADA) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO - O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito - Nulidade do feito, decretada de ofício. (TJ-MG - APR: 10499150001422001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

Assim, diante de tudo que consta nos autos, não há como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra com total amparo nas provas colacionadas aos autos e na jurisprudência pátria, sendo escorreito o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular, principalmente por se mostrarem firmes e concisas as provas produzidas em desfavor do réu, ora apelante, devendo, por consequência, ser mantida sua condenação.

Diante do exposto e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo
a sentença penal proferida em desfavor do ora apelante em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 08 de maio de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 08/05/2025